Tribunal: TCU
Processo: 014.256/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10413/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.256/2010-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Helena Maria Reinaldo Lima (XXX.283.293-XX); Luiz Orestes de Santana (XXX.336.713-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, em reiteração ao Acórdão 4386/2016-TCU-Primeira Câmara , que proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga à sra. HELENA MARIA REINALDO LIMA e ao sr. LUIZ ORESTES DE SANTANA, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão judicial, a exemplo da Lei 13.325/2016. 1.7.2. Determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.2.1. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos à sra. HELENA MARIA REINALDO LIMA e ao sr. LUIZ ORESTES DE SANTANA, a título de URP, em desconformidade com a sistemática indicada no item 1.7.1, acima, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário; 1.7.2.2. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal atos de alteração de aposentadoria para a sra. HELENA MARIA REINALDO LIMA e para o sr. LUIZ ORESTES DE SANTANA, escoimados da irregularidade. 1.7.3. Autorizar a Sefip a promover a audiência do sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da FUFPI, acerca do descumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 4386/2016-TCU-Primeira Câmara , referente à absorção gradual da URP.